Tribunal: TJSP
Processo: 2322027-30.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas. Impertinência.

Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282 e 313, incisos I e II do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas. Impertinência.

Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282 e 313, incisos I e II do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade da agente, notadamente diante dos fortes indícios de atuação em organização criminosa, na condição de responsável por intermediar drogas. Afastada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Precedentes C. STJ. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.